Tribunal: TJSP
Processo: 1003505-94.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
A competência recursal para "ação de reintegração de posse" de bem móvel objeto de comodato toca à segunda Subseção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação no
1003505-94.2018.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em
que é apelante MARCO AURÉLIO SOUZA e é apelada RIO DE
JANEIRO REFRESCOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM DO APELO,
COM DETERMINAÇÃO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente) e BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ct 6220e
2
Voto no 41.055
Apelação no 1003505-94.2018.8.26.0472
2a Vara Cível de Porto Ferreira
Apelante: Marco Aurélio Souza
Apelada: Rio de Janeiro Refrescos Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A competência recursal para “ação de
reintegração de posse” de bem móvel objeto
de comodato toca à segunda Subseção de
Direito Privado.
Réu apela da respeitável sentença que julgou
procedente “ação de reintegração de posse” de bem móvel objeto
de comodato.
Veio preparo.
E o relatório.
A competência recursal para “ação de
reintegração de posse” de bem móvel objeto de comodato, como a
do caso, toca a uma das colendas câmaras da segunda subseção de
Direito Privado (Resolução 623/2013, art. 5o, II.1).
Por isso, não se conhece do apelo, declina-se
da competência e se ordenam a redistribuição e a remessa dos
autos.
Celso Pimentel
relator